Tribunal: STF
Processo: RMS 32589
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Empregados da PORTOBRÁS. Convênios de descentralização, iniciados antes do advento do regime jurídico único. Transferência dos vínculos de emprego para sociedades de economia mista subsidiárias da estatal em liquidação. Atos comissivos. Inobservância do prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/1951 e repetido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Precedente da Primeira Turma. Negativa de seguimento.
    Vistos, etc.
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão que, proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem, com base nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADOS DE EMPRESA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. MINISTROS DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DO PLANEJAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FLUÊNCIA.
    1. "O pedido, procedente ou não, em abstrato, é dirigido a supostas omissões praticadas pelo Ministro do Transporte e do Planejamento, razão pela qual devem eles figurar no pólo passivo da impetração." (MS 9.769/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009).
    2. A decadência, por ser matéria de ordem pública, pode ser declarada independentemente de arguição das partes, conforme dispõe o art. 210 do Código Civil.
    3. A causa de pedir da ação mandamental é a suposta ilegalidade dos convênios que transferiram os empregados da extinta Empresa de Portos do Brasil S/A para as Companhias Docas, como celetistas, com violação do alegado direito líquido e certo à transposição para o regime jurídico estabelecido pela Lei nº 8.112/1990, sendo o pleito de inclusão nos quadros funcionais do Ministério dos Transportes ou de autarquia a ele ligada, nos termos previstos na Lei nº 10.233/2001, mera decorrência do eventual reconhecimento do vínculo estatuário.
    4. Disso decorre que é da data da formalização do primeiro convênio celebrado entre a União e as ex-empresas subsidiárias da PORTOBRÁS # 1º/10/1990 # que teve início a fluência do prazo de 120 dias para o exercício do direito de impetrar o mandado de segurança, cujo término ocorreu bem antes da data do ajuizamento da presente ação (17/2/2005).
    5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
    6. Segurança denegada com resolução de mérito, em razão da decadência.
    (MS 10.423/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 06/03/2013)
    2. Os dois embargos de declaração opostos pelo impetrantes na sequência foram rejeitados pelo STJ, tendo aquela Corte Superior, ao julgamento dos segundos aclaratórios, aplicado multa de 1% sobre o valor da causa, com respaldo no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
    3. No escopo de infirmar a tese da decadência, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes sustentam que: (i) o remédio constitucional está voltado contra condutas omissivas, que se protraem no tempo, quadro a evidenciar inexistente termo inicial deflagrador da contagem do prazo legalmente estabelecido para o exercício do direito de impetrar mandado de segurança; e (ii) é inviável a contagem do prazo decadencial a partir de convênios de descentralização firmados entre a extinta PORTOBRÁS e suas subsidiárias. Insistem na tese de que fazem jus à transposição para o regime jurídico da Lei nº 8.112/1990. Articulam com a necessidade de dispensar tratamento isonômico ao que foi dado a ex-empregados da PORTOBRÁS contemplados pela anistia concedida por meio da Lei nº 8.878/1994.
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 23, fls. 1880-1885).
    5. O parecer do Ministério Público Federal opina pela superação do óbice da decadência, com devolução dos autos ao STJ, para continuidade do julgamento, ou, caso assim não se entenda, pelo desprovimento do recurso (vol. 28).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao julgamento do RMS 28699 AgR, em 26.6.2012, somei meu voto ao dos demais integrantes da Primeira Turma desta Suprema Corte para rechaçar pretensão análoga à deduzida neste recurso ordinário, por meio de acórdão assim ementado:
    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato comissivo. Pretensão de enquadramento como servidor público federal. Decadência. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A impetração volta-se contra ato comissivo da Administração Pública Federal, externado por meio de convênios, mediante o qual houve a determinação de que os empregados pertencentes à extinta Portobrás fossem cedidos às suas subsidiárias e a essas vinculados, na forma da legislação trabalhista. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme na direção de que a decadência, nas obrigações de trato sucessivo, é configurada quando presente ato inequívoco da Administração que indefira a pretensão, deixando de ser atestada a caducidade somente quando ausente essa premissa. Precedentes. 3. A fruição do prazo de caducidade ocorreu, portanto, entre a edição do 1º convênio com as subsidiárias (outubro de 1990) e a data da impetração (23/11/05). Clara a ocorrência de decadência em relação aos impetrantes, porquanto ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51, vigente ao tempo do ajuizamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 28699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012)
    2. Reafirmo essa compreensão, não apenas em atenção à necessidade de manter a jurisprudência desta Casa estável, íntegra e coerente, como orienta o art. 926 do CPC, mas porque, com efeito, a pretensão deduzida pelos impetrantes está intimamente conectada ao desfazimento de convênios de descentralização, atos comissivos por meio dos quais os respectivos vínculos de emprego foram transferidos para as Companhias Docas, sociedades de economia mista subsidiárias da PORTOBRÁS, esta que então se encontrava em liquidação.
    3. Os convênios de descentralização, por meio dos quais se operou a transferência dos vínculos de emprego dos impetrantes, da PORTOBRÁS, em liquidação, para as Companhias Docas, foram autorizados pelo Decreto nº 99.475/1990, de 24 de agosto de 1990, e remontam, portanto, a período anterior ao advento da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. À luz dessas transferências de vínculos empregatícios, atos comissivos, resultou inviável, sob a ótica da administração, a transposição pretendida pelos impetrantes.
    4. Como incontroverso, quando entrou em vigor a Lei nº 8.112/1990, os recorrentes, em decorrência de convênios de descentralização, não estavam vinculados à PORTOBRÁS, então em liquidação e alegadamente revestida de natureza autárquica - embora o seu diploma de criação, Lei nº 6.222/1975, indicasse se tratar de empresa pública -, mas a sociedades de economia mista (Companhias Docas). Tal circunstância, provocada, repito, por atos comissivos, convênios de descentralização, que resultaram na transferência dos vínculos de emprego dos recorrentes, terminou por deixá-los inequivocamente à margem do âmbito de incidência do art. 243 da Lei nº 8.112/1990, dispositivo cuja redação reproduzo:
    Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
    §1o Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.
    5. Vale dizer que o acolhimento da tese defendida pelos recorrentes perpassa, necessariamente, em primeiro plano, pela invalidação dos atos comissivos de transferência dos respectivos vínculos de emprego da PORTOBRÁS, então em liquidação, para as Companhias Docas, sociedades de economia mista. Uma vez que esses atos comissivos estão temporalmente situados mais de 120 dias antes da propositura da ação mandamental, reputo correta a compreensão esposada pela Terceira Seção do STJ, no sentido de entender ultrapassado o prazo decadencial veiculado no art. 18 da Lei nº 1.533/1951, preceito este que, vigente à época do protocolo da impetração, teve suas disposições mantidas no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
      6. Acrescento, de todo modo, carecer de respaldo jurídico a tese de que a transposição de empregos em cargos públicos seria de rigor, observada isonomia com empregados anistiados pela Lei nº 8.878/1994. Ao revés, observo que a Lei nº 8.878/1994 expressamente estatui que o retorno ao serviço público dos empregados públicos anistiados deve se dar no mesmo regime jurídico a que estavam submetidos antes da demissão ou dispensa, não sendo lícita a transposição para o regime jurídico único dos servidores públicos federais. A propósito, com acréscimo de destaques, reporto-me aos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O retorno do servidor anistiado, nos termos do art. 2º da Lei 8.878/1994, deve dar-se no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou naquele resultante da respectiva transformação. No que tange ao regime jurídico aplicável aos servidores anistiados, o art. 2º do Decreto 6.077/2007, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.878/1994 e disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados, estipula a obrigatoriedade de que estes sejam submetidos ao mesmo regime em que se encontravam anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. II - O conjunto normativo aplicável à espécie, relativo à reintegração no mesmo regime jurídico a que os anistiados estavam submetidos à época da exoneração, dispensa ou demissão, não contém nenhum vício, pois, como se sabe, as decisões tomadas pela administração pública estão sujeitas ao princípio da legalidade estrita. O fato de a Administração ter realizado o enquadramento dos impetrantes relacionados no MS 4.116/DF em cargos públicos, não implica na obrigatoriedade de que o faça em relação a todo e qualquer anistiado. III - A aplicação do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/90 só seria imperiosa caso os recorrentes estivessem em atividade à época de sua publicação, bem como estivessem investidos mediante prévia aprovação em concurso público ou, quando fosse o caso, fizessem jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Precedente. IV - Por ocasião do julgamento do RMS 31.721-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, cujo contexto é idêntico ao desses autos, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão que, monocraticamente, rejeitou a pretensão ali deduzida. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 31.495 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE de 13.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO A QUE ESTAVA SUBMETIDO À ÉPOCA DA DEMISSÃO. VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os anistiados, quando readmitidos, sujeitam-se ao vínculo celetista, segundo a legislação vigente à época dos fatos. In casu, os recorrentes foram despedidos em abril de 1990, data anterior à promulgação da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico Único obrigatório), razão pela qual não estavam sujeitos às suas disposições, inclusive em relação ao que previsto no art. 243. 2. A isonomia alegada por força do que conferido a outros ex-funcionários da FTI pelo acórdão proferido no MS nº 4.116 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso sub judice. 3. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 4. Agravo desprovido”. (RMS 31.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de  28.3.2014).
    7. A transposição de empregos em cargos, observada quanto aos paradigmas indicados, não importaria, portanto, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em necessária extensão da medida aos ora recorrentes, estes que, aliás, não foram exonerados, demitidos ou dispensados, mas, sim, tiveram os respectivos vínculos de emprego transferidos para sociedades de economia mista, Companhias Docas, com respaldo em convênios de descentralização iniciados antes da entrada em vigor da Lei nº 8.112/1990.
    8. Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora